Tribunal: STF
Processo: RE 660527
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do Relator devem ser recebidos, por força do princípio da fungibilidade, como agravo regimental, que é o recurso cabível. (Precedentes: Rcl n. 11.022-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 7.4.2011; AI n. 547.827-ED, Relator o Ministro Dias Tofolli, 1ª Turma, DJe de 9.3.2011; RE n. 546.525-ED, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 5.4.2011, entre outros).



    2. Ao apreciar as questões de ordem nos autos do AI n. 715.410, Relatora a Ministra Ellen Gracie e do RE n. 540.410, Relator o Ministro Cezar Peluso, Dje de 05.09.2008, O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, nos casos de matérias com repercussão geral reconhecida, ocorrerá a devolução dos recursos extraordinários aos Tribunais de origem, inclusive daqueles interpostos em data anterior a 03.05.2007, e dos respectivos agravos de instrumento, para os fins previstos no artigo 543-B, § 3º, do CPC. Esse ato judicial previsto no artigo 543-B, § 3º, do CPC, constitui mero procedimento, sem cunho decisório, contra o qual não cabe recurso. 



    3.  Embargos de declaração rejeitados.